Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728656-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: RUI REIS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Informa o impetrante que, deferida a liminar em 1o.9.22, ainda se encontra com a carteira nacional de habilitação suspensa. Requer seja oficiada a autoridade coatora para que lhe restitua a CNH física (ID 39058840). Oficie-se à vara de origem - 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília – para que cumpra a decisão que deferiu a liminar. Intime-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES